Tribunal: TJSP
Processo: 2165448-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de verba salarial do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de verba salarial do executado. Indeferimento. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes STJ. Possibilidade da penhora de 10% da verba salarial auferida pelo devedor. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.